Tribunal: TJSP
Processo: 0009580-34.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Matéria preliminar rejeitada. Nulidade não caracterizada. Mérito. Eficácia probatória dos testemunhos dos agentes penitenciários. Conduta típica que se configura como de natureza grave. Inviável a pretendida desclassificação. Sanção adequadamente imposta. Recurso não provido.